Tribunal: TJDFT
Processo: 0720284-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720284-81.2021.8.07.0001 APELANTE: LUIZ CARLOS BASBAUM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O apelante-autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (id. 60977673, págs. 3/4) e deixou de recolher o preparo, mas não juntou aos autos documentos para fins de comprovação da suposta insuficiência de recursos. Assim, intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC ou recolha o preparo recursal. Brasília - DF, 12 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora